Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708473-62.2024.8.07.0020 RECORRENTE: MONADE RASSA SOUZA COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face de sentença que: (i) julgou parcialmente procedente a ação para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida; e (iii) distribuiu os ônus sucumbenciais de forma recíproca. O apelante postulou a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados (R$ 7.104,03), a majoração da indenização moral e a revisão da distribuição sucumbencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a repetição do indébito é admissível diante da autoridade da coisa julgada; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado; e (iii) verificar se a distribuição dos ônus sucumbenciais observou a Súmula 326 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A repetição de indébito não pode ser admitida, pois envolve débitos já discutidos e reconhecidos como inexistentes em processo anterior, incidindo a coisa julgada material (CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502 e 505). 4. A indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano in re ipsa, prescindindo de prova específica, mas deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e o método bifásico adotado pelo STJ. 5. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado, pois guarda conformidade com precedentes do TJDFT em casos semelhantes, cumprindo a função compensatória e pedagógica da condenação. 6. A distribuição dos ônus sucumbenciais na forma proporcional mostra-se correta, pois o autor restou vencido quanto ao pedido de repetição de indébito, e vencedor em parte quanto aos danos morais, de modo que não há reparos quanto à divisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A coisa julgada impede a rediscussão de pedidos já apreciados em ação anterior, ainda que sob nova roupagem. 2. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in re ipsa, mas a indenização deve observar o método bifásico e os precedentes jurisprudenciais. 3. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é adequada quando a parte é parcialmente vencedora e parcialmente vencida. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 505 e 485, V; CPC, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Súmula 326; TJDFT, Acórdão 1228670, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 05/02/2020; Acórdão 2016061, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 26/06/2025; Acórdão 1945065, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14/11/2024; Acórdão 1606700, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10/08/2022. O recorrente alega violação aos artigos 337, §2o, 502, 503, §1o, inciso I, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de error in procedendo in casu, vez que o acórdão vergastado reconheceu a existência de coisa julgada material entre demandas que não possuem identidade de causa de pedir e de fatos geradores. Assevera que o presente processo “funda-se em atos autônomos e posteriores — lançamentos ilegítimos e negativação indevida realizados após o trânsito em julgado da sentença anterior —, o que configura fato novo, rompendo a tríplice identidade necessária ao reconhecimento da coisa julgada”. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, contudo, deixa de colacionar julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. Na petição de ID 79347076, o recorrente pugna pelo desentranhamento das contrarrazões apresentadas ao ID 79139043, diante da intempestividade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 337, §2o, 502, 503, §1o, inciso I, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas e honorários, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Considerando que já há certidão nos autos acerca da preclusão temporal para contrarrazoar o recurso interposto (ID 79118243), desnecessária a exclusão da petição para surtir os efeitos do descumprimento da referida faculdade processual, razão pela qual defiro o requerimento tão somente para desconsiderar a peça processual. Ademais, o recurso especial está sujeito a duplo juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça, podendo tal decisão ser revista pela Corte Superior, sendo prudente a manutenção da referida peça nos autos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002